Tribunal: STF
Processo: Rcl 59705
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jane Pereira de Souza Silva contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010117-51.2022.5.03.0008, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC nºs 58 e 59 e nas ADI nºs 5.867 e 6.021.



    Insurge-se a reclamante contra entendimento do TRT 3 de que, na fase pré-judicial, incide sobre o valor da condenação tão somente a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), negando-lhe o direito aos juros de mora previstos no caput do art. 39 da Lei nº 8.177/91.



    Jane Pereira de Souza Silva aduz que 



     “não há dúvidas que nos parâmetros de atualização dos débitos trabalhistas essa Suprema Corte determinou que, na fase pré-judicial, deverá incidir de forma cumulativa com o IPCA-E os juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendo entre a data de vencimento da obrigação e seu efetivo pagamento. 



    Embora não tenha constado no dispositivo do acórdão [paradigma] que, na fase pré-judicial, deverá ser aplicado de forma cumulativa com o IPCA-E os juros legais previstos no art. 39, caput, da Lei n. 8.177/1991, ficou consignado na parte dispositiva que a decisão ali exarada deve observar os termos do voto do relator no qual foi expressamente determinado a aplicação dos citados juros legais na fase pré-judicial. 



    Além do mais, a decisão judicial não deve ser interpretada apenas a partir de sua parte dispositiva, devendo, para esse desiderato, ser considerado todos os fundamentos que a compõe, na exata dicção do que prevê o §3º do art. 489 do CPC.“



    Reporta-se a precedentes do STF, afirmando que 



    “essa questão já está pacificada nas duas Turmas judicantes dessa Corte Constitucional, sendo certo que todos seus Ministros já se pronunciaram sobre a matéria no sentido de que na fase pré-judicial devem ser aplicados de forma cumulativa com o IPCA-E os juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991”.



    A reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido a fim de que “seja observado o IPCA-E mais juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, apenas a taxa SELIC”. No mérito, pede que seja julgada procedente a ação, confirmando a providência liminar.



    Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. 



    Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita a reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 58, apreciada em conjunto com a ADC nº 59 e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu “interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.



    Ressalto, ademais, que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, em sede de embargos declaratórios, sanou erro material “de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, sem conferir efeitos infringentes ao recurso.



    Quanto à incidência de juros moratórios na fase extrajudicial (que antecede a propositura da ação trabalhista), importa destacar o que constou do item 6 da ementa do acórdão paradigma:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991).” (ADC nº 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/21)



    Cito trecho do voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes, quando do julgamento do paradigma:



    “Sendo assim, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil).



    Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000.



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991 , ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput , da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.” (grifei).



    No caso dos autos, o TRT 3, ao negar provimento ao recurso ordinário interposto pela parte reclamante, consignou que 



    “Examino.



     O Pleno do e. STF, em decisão conjunta às ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, proferida em 18/12/2020, entendeu, por maioria, que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial (e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, tendo-se examinado, igualmente, a constitucionalidade do art. 899, § 4º, da CLT) deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral: o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento, a taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Desse modo, não há que se falar na incidência dos juros na fase pré-judicial. 



    Registro que nunca houve, na esfera trabalhista, discussão a respeito da circunstância de não incidirem juros de mora em época anterior ao ajuizamento da ação, como expressamente estabelece o § 1º do art. 39 da Lei 8.177/91:



    (...)



    Ainda que se tenha feito remissão à aplicação de juros de mora nos fundamentos da decisão proferida pelo excelso STF, tal determinação se deu com base no caput do art. 39 da Lei 8.177/91, que, em verdade, diz respeito a correção monetária - "TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento"-, não se tratando, propriamente de juros de mora, cuja incidência é regulada no § 1º do mesmo dispositivo legal. 



    Não bastasse isso, o art. 883 da CLT é claro ao dispor que os juros de mora são devidos somente depois do ajuizamento da ação trabalhista. Confira-se:



    (...)



    Também o art. 405 do CCB é no sentido de estabelecer juros de mora somente na fase judicial:



    (...)



    Nada a prover. (e-Doc 5, p. 7). (grifei).



    Com efeito, exclusivamente no que se refere ao período que antecede a propositura da reclamação trabalhista, tendo a autoridade reclamada determinado apenas a incidência de IPCA-e (índice de correção monetária) para atualização de créditos decorrentes de condenação, e, expressamente afastado a incidência do juros de mora, entendo que houve inobservância da decisão firmada pelo STF na ADC nº 58.



    Observado o efeito vinculante do julgado na ADC nº 58, o débito trabalhista em questão deve ser corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), observando-se, ainda, na fase extrajudicial a possibilidade de aplicação dos juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/91), consoante assentado no item 6 da ementa do precedente de observância obrigatória.



    Nesse sentido, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 53.659, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/6/22; Rcl nº 50.117, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/4/22; Rcl nº 49.545, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/22; Rcl nº 50.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/11/21; Rcl nº 50.107, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/10/21; Rcl nº 49.310, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/10/21; e Rcl nº 49.740, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão apontado como reclamado, determinando que a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010117-51.2022.5.03.0008, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte na ADC nº 58 e na presente reclamação. 



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência às partes beneficiárias da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente